Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723418-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA AGRAVADO: ELISA CELESTE VIEIRA DECISÃO Ao receber o presente recurso, AI 0723418-51.2023.8.07.0000, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 47853547): “Aos agravantes, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, pois, pelo se que infere, é reprodução idêntica do AI 0722962-04.2023.8.07.0000 já recebido por esta Relatoria.” Em cumprimento, os agravantes-executados apresentaram petição (id. 48253367) na qual afirmaram que “a interposição do presente Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, tendo em vista que interposto em face de decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução tombados sob o no. 0705533-71.2021.8.07.0007, ao passo que o Agravo de Instrumento tombado sob o no. 0722962-04.2023.8.07.0000 foi interposto em face de decisão proferida nos autos da Ação de Execução no. 0702984- 88.2021.8.07.0007”. Esta Relatoria proferiu novo despacho (id. 48273834): “A manifestação dos agravantes (id. 48253367) não esclarece o determinado no despacho (id. 47853547). Assim, aos agravantes, pela última vez, para, em cinco dias, indicarem os ids. e transcreverem as decisões impugnadas neste recurso, que teriam sido proferidas no proc. 0705533-71, pois aquelas que estão transcritas na petição recursal são as mesmas impugnadas no AGI 0722962-04.” Os agravantes-executados apresentam nova petição (id. 49055895), na qual se limitaram a repetir que “a interposição do presente Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, tendo em vista que interposto em face de decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução tombados sob o no. 0705533- 71.2021.8.07.0007. Ademais disso, informou que o Agravo de Instrumento tombado sob o no. 0722962-04.2023.8.07.0000 foi interposto em face de decisão proferida nos autos da Ação de Execução tombada sob o no. 0702984-88.2021.8.07.0007.” É o relatório. Decido. Ao receber o presente agravo de instrumento, esta Relatoria facultou a manifestação dos agravantes-executados, porque, da leitura da petição recursal, constatou-se que as decisões transcritas, indicadas como agravadas, eram as mesmas já impugnadas por eles no AI 0722962-04.2023.8.07.0000, e que foram proferidas na execução de título extrajudicial que tramita entre as partes, proc. no 0702984-88.2021.8.07.0007. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes-executados, de que o presente recurso teria por objeto decisões diversas, proferidas nos embargos à execução correspondentes, proc. no 0705533-71.2021.8.07.0007, a alegação não convence, inclusive porque nem mesmo se desincumbiram de cumprir a determinação desta Relatoria, qual seja, de “indicarem os ids. e transcreverem as decisões impugnadas neste recurso, que teriam sido proferidas no proc. 0705533-71, pois aquelas que estão transcritas na petição recursal são as mesmas impugnadas no AGI 0722962-04”. Na verdade, o que se constata é que a interposição do presente recurso representa mais uma tentativa de obstar o levantamento da importância depositada em Juízo na execução originária, o que não conseguiram, liminarmente, no AI 0722962-04.2023.8.07.0000. A propósito, transcrevo a decisão proferida no AI 0722962-04.2023.8.07.0000, em que foi indeferido o efeito suspensivo: “PAULO SANTIAGO DOS SANTOS e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 154654511, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 158887442, autos originários), na execução de título extrajudicial movida por ELISA CELESTE VIEIRA, in verbis: “No caso concreto, houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução em 03/03/2023, conforme certidão de ID 152284795. Sendo assim, não há óbice ao levantamento de valores neste feito. Oficie-se o estabelecimento bancário para que proceda a transferência dos valores depositados ao ID 138417350 (R$ 78.162,57) e ID 149454067 (R$ 1.604,99) para a conta bancária indicada pela exequente ao ID 153340904, a qual é de titularidade do seu patrono, que possui os poderes de receber e dar quitação, conforme procuração de ID 84292630. Desconstituo a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula 8519 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, lote 38 da Área Especial Setor H Norte, Taguatinga-DF. Essa decisão tem força de ofício para que o interessado requeira a baixa da penhora averbada, devendo os emolumentos serem suportados pelo executado, diante do princípio da causalidade. Após, tornem-se os autos conclusos para extinção. Publique-se com prazo de 15 dias para as partes.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos autos, sob o fundamento de que contém contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer contradição na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” Os agravantes-executados noticiam que apresentaram petição perante o eg. STJ, na qual impugnam a certidão de trânsito lançada no AREsp, sob a alegação de que seus Advogados não foram regularmente intimados naqueles autos. Argumentam que, caso a alegação seja acolhida, o recurso interposto perante o eg. STJ será analisado, com a possibilidade de reforma do julgamento proferido nos embargos à execução, a fim de declarar a inexistência do débito exequendo, ou mesmo reduzi-lo. Assim, dizem, é prudente não autorizar o levantamento da importância depositada em Juízo na execução originária até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Acrescentam que a única possibilidade de se permitir o levantamento do valor depositado seria mediante oferecimento de caução pela agravada-exequente. Pedem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão “que determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente pelo Embargante, uma vez que ainda está pendente de apreciação os Embargos à Execução tombados sob o no. 0705533-71.2021.8.07.0007, os quais poderão ser julgados procedentes e declarar a inexistência do débito exequendo, ou mesmo sua redução” (id. 47707594, pág. 14). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, vê-se que os agravantes-devedores depositaram em Juízo o valor de R$ 78.162,57, a fim de liberar o imóvel penhorado que seria alienado em hasta pública (id. 138703997). Em decisão posterior, o MM. Juiz assentou que a liberação do valor supracitado ficaria condicionada ao trânsito em julgado dos embargos à execução, proc. no 0705533-71.2021.8.07.0007 (id. 138703997). Com a notícia do trânsito em julgado, o MM. Juiz proferiu as r. decisões ora impugnadas. Em consulta processual ao AREsp 722962/DF no site do eg. STJ, vê-se que o em. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze não conheceu do agravo interposto pelos ora agravantes-executados da decisão que negou seguimento ao recurso especial por eles interposto, do acórdão proferido nos embargos à execução proc. no 0705533-71.2021.8.07.0007. Ainda da referida consulta, consta a certidão do trânsito em julgado da decisão em 01/03/2023 e baixa definitiva ao TJDFT na mesma data. Em 10/04/2023 foi protocolada petição no referido recurso e, em 12/04/2023 foi exarada a seguinte certidão, mesma data em que os autos foram conclusos ao em. Relator: “Juntada de Certidão : Em face da apresentação da petição no 00316328/2023, às fls. 2/39 do expediente avulso, certifico que as partes agravantes, PAULO SANTIAGO DOS SANTOS e OUTROS, foram devidamente intimadas da publicação da decisão de fl. 1313/1316 e-STJ, por meio dos seus advogados, Dr. JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO- OAB/ DF 039373, Dr. ANDERSON SILVA ARAUJO- OAB/ DF 040143 e Dr LEONARDO VIEIRA DA SILVA- OAB/ DF027010, conforme consulta ao Diário de Justiça eletrônico/STJ, Edição no 3569 de 03 de fevereiro de 2023. (581)” Diante do contexto acima apresentado, seja pela certidão de trânsito em julgado da decisão que não conheceu do AREsp, seja pela certidão que atesta a regular intimação dos Advogados, conclui-se que não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se.” Registre-se ademais que, além de as r. decisões indicadas como recorridas neste agravo de instrumento serem exatamente aquelas impugnadas no AI 0722962-04.2023.8.07.0000, o pedido de ambos os recursos é o mesmo, qual seja, reformar “a decisão que determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente pelo Embargante, uma vez que ainda está pendente de apreciação os Embargos à Execução tombados sob o no. 0705533-71.2021.8.07.0007, os quais poderão ser julgados procedentes e declarar a inexistência do débito exequendo, ou mesmo sua redução”. Em conclusão, este recurso é reprodução idêntica do AI 0722962-04.2023.8.07.0000, sendo, portanto, manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora